Tribunal: TJDFT
Processo: 0708338-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS. UNIDADES DE ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS MENCIONADOS VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal ao acórdão que manteve a condenação imposta em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios visando à correção de falhas estruturais e sanitárias em unidades de acolhimento. O embargante alega omissão quanto à análise de documentos e argumentos relevantes, contradição na fundamentação da condenação por dano moral coletivo e ausência de manifestação sobre os dispositivos legais pertinentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (I) verificar se há omissão quanto à análise de documentos; (II) examinar se o acórdão deixou de enfrentar a aplicação do Tema 698 do STF; (III) apurar eventual omissão quanto à incidência do art. 22 da LINDB; (IV) avaliar se há omissão quanto à desnecessidade de entregar relatórios periódicos; e (V) determinar se há contradição na condenação por dano moral coletivo diante da atuação administrativa parcial reconhecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são adequados nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.
4. O documento apontado pelo Distrito Federal foi considerado no acórdão embargado, que reconheceu a adoção de medidas administrativas, mas concluiu pela persistência de irregularidades graves, o que justifica a manutenção da condenação.
5. A tese relativa ao Tema 698 do STF foi enfrentada e afastada em razão da constatação de deficiência grave na prestação do serviço público, situação que legitima a intervenção judicial, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal.
6. O acórdão analisou implicitamente o art. 22 da LINDB e esclareceu que a ponderação exigida pela norma não exime o Estado de sua responsabilidade quando demonstrada a manutenção de irregularidades que comprometem direitos fundamentais.
7. A exigência de relatórios periódicos foi devidamente fundamentada à luz dos princípios da transparência e do controle social, compatíveis com a atuação institucional do Ministério Público.
8. A condenação por dano moral coletivo foi motivada pela gravidade e persistência das falhas, não havendo contradição entre o reconhecimento de ações pontuais e a configuração da violação dos direitos fundamentais.
9. A pretensão da parte embargante configura tentativa de rediscutir questões já apreciadas, o que não se enquadra nas hipóteses legais de oposição de embargos de declaração.
10. Apesar da rejeição dos embargos, admite-se o prequestionamento implícito das matérias neles suscitadas, segundo o art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A mera discordância com o resultado do julgamento não configura vício apto a amparar embargos de declaração.
2. A persistência de irregularidades graves na prestação de serviço público justifica a intervenção judicial, ainda que o ente público tenha adotado medidas pontuais.
3. A aplicação do art. 22 da LINDB exige ponderação, mas não afasta a responsabilidade do Estado por falhas estruturais que comprometem direitos fundamentais.
4. A apresentação de relatórios periódicos ao Ministério Público pode ser imposta como medida de transparência e controle social.
5. A existência de medidas parciais não elide a configuração de dano moral coletivo quando persistem violações dos direitos fundamentais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; e LINDB, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592.581, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 3.10.2018 (Tema 698).